Tribunal: TJBA
Processo: 8072787-02.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8072787-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FERREIRA Advogado(s): VINICIUS SANTOS BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (art. 171 do Código Penal). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 621 DO CPP. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que, em sede de apelação, absolveu o requerente do crime de associação criminosa, mas manteve a condenação pelo delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), com pena fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. O requerente alega nulidades no inquérito policial, coação na confissão de corré e contradição no julgado, buscando a suspensão da execução da pena. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia central consiste em definir se é admissível a revisão criminal quando utilizada como um novo recurso para rediscutir teses e provas já analisadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias, sem a apresentação de novas provas ou a demonstração de uma das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. III. 3. Razões de decidir: A revisão criminal é uma ação autônoma de natureza constitutiva, destinada a corrigir erros judiciários em decisões transitadas em julgado, e não pode ser manejada como uma nova instância recursal 4. As teses de ilicitude da prova por suposta coação, nulidade do inquérito policial e de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal foram expressamente afastadas pelo acórdão revisando. A condenação pelo crime de estelionato não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, mas em um conjunto probatório robusto e judicializado, incluindo depoimentos da vítima e de testemunhas, além de prova documental que confirmou a participação do requerente no crime. 5. O requerente não apresentou qualquer prova nova de sua inocência ou de falsidade dos elementos probatórios, nem demonstrou que a decisão condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. A petição inicial se limita a reiterar argumentos já vencidos, o que descaracteriza o cabimento da ação revisional e revela a nítida intenção de utilizá-la como um substituto de recurso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese: 6. Revisão criminal não conhecida. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 155, 386, inciso VII, e 621, inciso I; Código Penal, arts. 171, caput, e 288. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Revisão Criminal: 80163642720228050000, Relator: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: 08/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal n. 8011263-04.2025.8.05.0000, proposta em benefício de DIEGO SANTIAGO FERREIRA e em face do acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto condutor, em não conhecer da ação revisional em tela. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Relator(a) Procurador(a) de Justiça